Tribunal: STF
Processo: Rcl 55513
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais alega ter a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga inobservado, no Processo n. 5006100-41.2020.8.13.0261, a orientação firmada na sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212 (Tema 608).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 608, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Aduz o reclamante que a aplicação ao caso da prescrição trintenária para cobrança de valores não depositados no FGTS viola o entendimento manifestado pelo STF na modulação dos efeitos da decisão paradigma. 



    Requer a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal.



    É o Relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    No julgamento do ARE 709.212 (processo piloto do Tema 608), esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico que previam a prescrição no prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e concluiu ser quinquenal o prazo de prescrição aplicável à espécie.



    Na mesma oportunidade, contudo, esta Corte conferiu eficácia “ex nunc” ao seu julgado, nos seguintes termos extraídos do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (com meus grifos).



    Pois bem. Assim fundamentou o órgão reclamado, no julgamento do recurso inominado, a incidência, ao caso, do prazo trintenário de prescrição:



    Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrente fora contratado pela primeira vez em 01/02/2006 (fl. 01 do ID. 251789140), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até a data de 18/09/2015 (fl. 03 de mesmo ID.), sendo que foi efetivada no cargo de Professor de Educação Básica por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007.



     Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados pela Lei 100/2007 de 05/11/2007 até 18/09/2015 quando ocorreu a sua dispensa pela Lei 100/2007.



    Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014.



    Verifico não ter o órgão reclamado observado a integralidade dos termos em que efetuada a modulação ora em enfoque. Isso porque o prazo trintenário teria lugar apenas se o lapso prescricional remanescente na data do julgamento do ARE 709.212 fosse menor do que cinco anos. Como, no caso vertente, esse limite seria superado, o prazo prescricional a ser considerado é o quinquenal.



    Desse modo, incumbia à parte beneficiária ajuizar a ação de cobrança no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212 (prolatada em 13.11.2014), ou seja, até 13.11.2019. Ocorre que, segundo informações dos autos, a propositura da ação deu-se apenas em 22.12.2020.



    A decisão reclamada violou, portanto, a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212 (Tema 608).



    3. Desse modo, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão impugnada, proferida no Processo n. 5006100-41.2020.8.13.0261, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, aplicando o entendimento ora esposado a respeito da modulação de efeitos ocorrida no julgamento do ARE 709.212.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente